Tribunal: TJSP
Processo: 1002121-53.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO VENDIDO PELA RÉ DECOLAR.COM E OPERADO PELA COMPANHIA AÉREA RÉ – Preliminares de ilegitimidade suscitadas pela ré Decolar.com Ltda. e pela companhia aérea ré Virgin Atlantic Airways Limited – Rejeição – Hipótese em que os autores apontaram a existência de falha no próprio serviço de

Ementa:
APELAÇÃO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO VENDIDO PELA RÉ DECOLAR.COM E OPERADO PELA COMPANHIA AÉREA RÉ – Preliminares de ilegitimidade suscitadas pela ré Decolar.com Ltda. e pela companhia aérea ré Virgin Atlantic Airways Limited – Rejeição – Hipótese em que os autores apontaram a existência de falha no próprio serviço de emissão dos bilhetes aéreos pela empresa Decolar.com - Defeito na prestação do serviço, uma vez que a ré Decolar.com vendeu a passagem dos voos cancelados – Autores que imputaram à companhia aérea ré a responsabilidade pela falha na prestação dos serviços, de maneira que tal empresa pode, em tese, ser condenada às indenizações reclamadas pelos autores – Teoria da aparência - Legitimidade passiva de ambas as rés configurada – PRELIMINARES SUSCITADAS PELAS RÉS REJEITADAS.

APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO – CANCELAMENTO DE VOO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO - Pretensão das rés Decolar.com e da companhia aérea Virgin Atlantic de improcedência da demanda, e, subsidiariamente, de redução do valor da indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que ficou comprovado o cancelamento dos voos comprados junto à primeira ré, a ser operado pela segunda - Autores que não receberam assistência informacional adequada e, ao final, adquiriram novas passagens aéreas por meio de outro site de comercialização para voo operado por outra companhia aérea - Despesas com as passagens aéreas orignárias e com a diferença a maior em relação às novas passagens que devem ser reembolsadas pelas rés – Ausência de assistência informacional - Defeito na prestação de serviço que enseja a ocorrência de dano moral indenizável – Situação que extrapola o mero aborrecimento - Responsabilidade integral e solidária das rés - Indenização mantida em R$5.000,00 para cada autor – Valor que se mostra adequado para compensar o exacerbado grau de transtorno e sofrimento enfrentados pelos autores, além de compatível com o patamar adotado por esta Colenda 13a Câmara de Direito Privado no julgamento de vários outros casos, já julgados; não comportando, por isso, redução alguma – RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS.